Tribunal: TJES
Processo: 0009943-48.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009943-48.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDUARDO RIBEIRO E MORAIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CHEFE DE SEÇÃO. CARGO PRIVATIVO DO POSTO DE CAPITÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a Súmula 378 do STJ,
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”
.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele”
(TJES, Apelação Cível n. 0003388-30.2019.8.08.0006, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.10.2023).

3. O quadro de organização da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo demonstra que a função de Chefe da 2ª Seção é privativa de Capitão.

4. Os documentos que instruem a inicial comprovam que no período de abril de 2010 a maio de 2014 o apelado exerceu tal função, mesmo ocupando, no período, os postos de Aspirante à Oficial (23/04/2010), 2º Tenente (27/11/2010 a 23/05/2010) e 1º Tenente (a partir de 24/05/2010), fazendo jus à percepção da diferença de remuneração.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0009943-48.2015.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

Eduardo Ribeiro e Morais

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de fls. 141/143, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Eduardo Ribeiro e Morais, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o ente ao pagamento da da diferença entre o valor da remuneração das funções de Aspirante à Oficial (de 23.042010 a 26.11/2010), 2° Tenente (de 27.11.2010 a 23.05.2010) e 1° Tenente (a partir de 24.05.2010) e o vencimento dos cargos de Capitão (em desvio de função) no período compreendido entre abril/2010 a maio/2014, devendo ser extirpado, apenas, o interregno de 25.07.2012 a 30.05.2013.

Nas razões recursais de fls. 146/149, o apelante alega em síntese que (a)as funções exercidas pelo apelado são afetas ao posto de Capitão; (b) somente o Comandante Geral pode criar despesas com substituições, motivo pelo qual o ato administrativo que designou o apelado para atuar como Chefe de Seção é inválido; (c) o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia; e (d) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo a Súmula 378 do STJ,
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”
.

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele”
(TJES, Apelação Cível n. 0003388-30.2019.8.08.0006, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.10.2023).

Em sintonia:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – ATRIBUIÇÕES ALTERADAS POR DECRETO – DIFERENÇAS DEVIDAS – SÚMULA VINCULANTE Nº 37, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA POR LEI FORMAL – TERMO FINAL DO DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, pena de burla ao princípio do concurso público, o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas (atividades) relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz jus à percepção das diferenças salariais existentes. 2. O reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública. 3. A Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021 (do Estado do Espírito Santo), lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, deve ser considerada, no caso, como termo final do desvio de função alegado. (TJES, Apelação Cível n. 0004536-85.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.11.2023)

O quadro de organização da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo reproduzido às fls. 10/18 demonstra que a função de Chefe da 2ª Seção é privativa de Capitão.

A documentação de fls. 20/79, por sua vez, comprova que no período de abril de 2010 a maio de 2014 o apelado exerceu tal função, mesmo ocupando, no período, os postos de Aspirante à Oficial (23/04/2010), 2º Tenente (27/11/2010 a 23/05/2010) e 1º Tenente (a partir de 24/05/2010), fazendo jus à percepção da diferença de remuneração.

Apesar das alegações recursais, a contestação não foi instruída com documentos que infirmem os fatos, tendo o apelante informado ao Juízo de origem que não possuía outras provas a produzir na petição de fl. 133.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser confirmada a condenação do Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, determinando de ofício, contudo, que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.